Tribunal: TJSP
Processo: 2190345-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Objeção de pré-executividade rejeitada – Alegação de ilegalidades – Necessidade de dilação probatória à demonstração dos argumentos suscitados – Matérias que devem ser arguidas pelas vias ordinárias – Perícia contábil – Decisão mantida – Recurso desprovido